Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-02.2016.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-02.2016.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO AFONSO POLTRONIERI

Advogado(s)
:
GABRIEL DANTAS FERREIRA, ALFREDO MARQUES BRANCO NETO

APELADO: JOAO BITTENCOURT PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTOS HOMEM DEL REY

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE PROPRIEDADE. VENDA A
NON DOMINO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. A preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, uma vez que o magistrado de primeiro grau apresentou fundamentação clara e coesa para sua decisão, abordando os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou com a valoração da prova não configura omissão ou contradição apta a ensejar a nulidade do ato judicial. A sentença analisou tanto os argumentos possessórios quanto os dominiais, especialmente diante da disputa fundada em títulos de propriedade. No mérito, a ação possessória, embora se destine a tutelar a posse como um fato, pode, em circunstâncias específicas, admitir a discussão sobre o domínio para a resolução do conflito possessório, especialmente quando a posse é disputada com base em títulos de propriedade por ambas as partes. A Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal expressamente autoriza que “será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”. No caso concreto, o apelante fundamentou sua posse em um contrato particular de compra e venda, enquanto os apelados apresentaram Escritura Pública de Doação com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, além de contrato de permuta. O conjunto probatório dos autos demonstra que o imóvel em questão foi objeto de doação aos netos dos proprietários originais, dentre eles Celso Jorge Mueller Paternostro e Hanani Mueller Paternostro, com expressas cláusulas restritivas, conforme a Escritura Pública de Doação Inter Vivos. Verificou-se que Celso Jorge Mueller Paternostro, um dos herdeiros, permutou sua parte no imóvel com sua irmã Hanani Mueller Paternostro. A transação entre Celso Jorge Mueller Paternostro e o apelante, portanto, configura uma venda a
non domino
, ou seja, a venda por quem não detinha o domínio para dispor do bem de forma válida, em razão das cláusulas de inalienabilidade e da prévia permuta. A posse do apelante, fundamentada em um título ineficaz, não pode prevalecer sobre o domínio devidamente comprovado pelos apelados, que exercem a posse indireta do bem e promoveram atos de administração da propriedade, como contratos de parceria agrícola com terceiros, e registros de ocorrências policiais em face de supostas turbações. A notificação extrajudicial realizada pelo apelante perde seu efeito precatório diante da irregularidade de seu próprio título possessório e dominial.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000014-02.2016.8.05.0023, em que figuram, como apelante,

SERGIO AFONSO POLTRONIERI
e, como apelados,
JOAO BITTENCOURT PEIXOTO e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA